Tribunal: TJDFT
Processo: 0709742-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE EXIGIR E DE PRESTAR CONTAS. ARTIGO 550 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE BENS E VALORES. PAGAMENTO AOS CREDORES. NÃO VERIFICAÇÃO. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. DIREITO DE EXIGIR CONTAS. OBRIGAÇÃO DE PRESTÁ-LAS. RECONHECIMENTO. 1a FASE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INESTIMÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelas autoras e de recurso adesivo apresentado pelos réus, nos autos da ação de prestação de contas, contra a sentença, que julgou improcedente o pedido autoral, mas determinou a manutenção do bloqueio das quantias até o julgamento do recurso. As requerentes foram condenadas ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mas a exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhes foi concedida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Nas contrarrazões ao recurso adesivo, foi suscitada a preliminar de não cabimento.
2.2. Nas contrarrazões à apelação, foi suscitada a preliminar de falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2.3. Na apelação, as questões, em discussão, consistem na análise (i) da nulidade da sentença; (ii) do cerceamento de defesa e (iii) do direito de exigir e da obrigação de prestar contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado que a gratuidade de justiça concedida às requerentes e a manutenção dos valores bloqueados dos réus foram mantidos na sentença, inclusive com a integração em julgamento de embargos de declaração, não se verifica sucumbência recíproca, em relação à lide principal, mas autônoma, de sorte que o recurso adesivo se mostra manifestamente inadmissível por falta de subsunção ao artigo 997, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. Não há violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões da apelação não foram expostas genericamente, tampouco consistiram em simples reiteração de alegações feitas nos autos no juízo de primeiro grau, mas contextualizados seus argumentos, no recurso, na refutação específica dos fundamentos essenciais da sentença, para que fosse reconhecido, em razão dos vínculos contratuais entre as partes, o direito de as autoras exigirem dos réus a prestação de contas dos valores aplicados na sociedade em conta de participação e a obrigação deles de lhes prestá-las.
5. Os réus advogados com procuração outorgada para atuação no processo de recuperação judicial e a sócia ostensiva, na sociedade em conta de participação constituída para viabilizar o cumprimento da obrigação de pagamento aos credores naquele processo recuperacional, por disposição contratual e legal, estão obrigados a prestarem contas dos valores administrados às autoras e estas têm o direito de lhes exigi-las nos termos do artigo 550 do Código de Processo Civil.
6. A reforma da sentença determina a inversão dos ônus de sucumbência estabelecidos na sentença, para atribuí-los integralmente aos réus, a fim de condená-los solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões ao recurso adesivo. Recurso adesivo não conhecido. Rejeitada a preliminar apresentada em contrarrazões à apelação. Apelação conhecida. Rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa. Recurso parcialmente provido. Sucumbência invertida. Honorários não majorados.
Teses de julgamento:
1. Não é cabível recurso adesivo sem que se verifique a sucumbência recíproca das partes litigantes.
2. A exposição dos argumentos contextualizados, na impugnação específica dos fundamentos da sentença, não viola o princípio da dialeticidade.
3. A administração de bens e valores por advogados constituídos com poderes para receber e dar quitação e por sócia ostensiva em sociedade em conta de participação, em razão de previsão contratual e legal, obriga-os à prestação de contas e confere o direito aos titulares dos bens de lhes exigir.